Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-02.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-02.2020.8.14.0059

APELANTE: JAILSON BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0000301-02.2020.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE:

JAILSON BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURELIO DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BUSCA PESSOAL REALIZADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TIROCÍNIO POLICIAL NÃO CONFIGURA JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JAILSON BARBOSA DOS SANTOS contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). A condenação se deu com base em provas obtidas a partir de busca pessoal realizada exclusivamente com fundamento em denúncia anônima, que indicava suposta comercialização de entorpecentes em bar local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem outros elementos objetivos, é suficiente para legitimar a busca pessoal; (ii) verificar se as provas obtidas a partir dessa diligência são lícitas e, em caso negativo, se sua ilicitude compromete a validade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada unicamente com base em denúncia anônima e sem elementos objetivos pré-existentes constitui violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e aos standards probatórios exigidos pela jurisprudência do STF e STJ, sendo considerada ilícita.

4.

O “tirocínio policial” não configura, por si só, fundada suspeita suficiente para justificar abordagem pessoal, conforme entendimento firmado no julgamento do HC 208.240/SP pelo STF e no HC 768.440/SP pelo STJ.

5.

A ausência de registros audiovisuais da diligência, associada à ausência de justificativas objetivas e concretas para a busca, impede o controle judicial sobre a legalidade da atuação policial.

6.

As provas derivadas da abordagem ilícita, como a apreensão de drogas e o flagrante lavrado, estão contaminadas pela nulidade originária, devendo ser desentranhadas dos autos por força do art. 157, § 1º, do CPP.

7.

Reconhecida a ilicitude das provas e ausentes outros elementos válidos que sustentem a acusação, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de busca pessoal exclusivamente com base em denúncia anônima, desacompanhada de elementos objetivos e verificáveis, configura violação ao art. 244 do CPP, ensejando a ilicitude da prova obtida.

2.

O tirocínio policial não supre, por si só, o requisito da fundada suspeita exigido para a realização da diligência de busca pessoal sem mandado judicial.

3.

Declarada a ilicitude da prova, é necessário o desentranhamento dos elementos dela derivados e a absolvição do réu por ausência de prova válida da existência do fato (art. 386, II, do CPP).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 157, §1º; art. 386, II; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02/03/2023; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/08/2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/04/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0000301-02.2020.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE:

JAILSON BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURELIO DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAILSON BARBOSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

O Juízo
a quo
decidiu condenar pela prática da conduta tipificada no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 (tráfico privilegiado ou de pequeno traficante), à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito e concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade (id

22157910).

Narra denúncia que
,
no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 17h50min, no Bar da Alegria, localizado na 9ª, bairro Novo, em Soure/PA, o recorrente fora flagrado com cerca de 14 (quatorze) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida por
“oxi”
e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) (id

22157884).

Após a devida instrução processual, a sentença condenatória foi proferida em 16/06/2023.

Insatisfeita com a decisão, a Defensoria Pública/PA interpôs o presente recurso de apelação, no qual pugna pela absolvição do recorrente com base na ilicitude das provas, devendo ser desentranhadas no processo e a consequente nulidade dos atos, conforme artigo 157 §1ª do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28,
caput
, da lei 11.343/06 (id

22157916).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id

22157919).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id

22851924).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A análise do caso concreto revela que a abordagem policial que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das provas essenciais para a condenação ocorreu em desconformidade com as garantias processuais penais, especialmente no que tange aos requisitos para a realização da
busca pessoal
.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, todos os policiais informaram que a apreensão se deu
exclusivamente em virtude de denúncia anônima
, segundo a qual o apelante estaria em atividade suspeita, com grande movimentação no bar.

No entanto, os policiais
não realizaram nenhuma investigação prévia
para comprovar a veracidade dos fatos alegados na denúncia. De outro lado, o recorrente alegou que se encontrava sentado em um bar e, ao que tudo indica,
não apresentava qualquer comportamento que justificasse a abordagem
.

Segundo s prova oral colhida em audiência de instrução, a qual foi extraída, em grande parte, dos depoimentos prestados pelos próprios policiais que conduziram a diligência (id 22157887 – 22157902), a busca pessoal impugnada teria sido motivada unicamente em razão de uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes ocorrida em um bar por uma pessoa com as características supostamente semelhantes a do recorrente.

Embora um policial tenha mencionado que o apelante
"tentou se sair do local
" ao avistar a viatura, tal fato não foi corroborado por elementos objetivos que demonstrassem uma fundada suspeita anterior à abordagem.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados standards probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial,
deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar
fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “tirocínio policial (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que
a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902)

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que
as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas
e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso
Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina
. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Assim, considerando o cenário fático-processual e os precedentes acima comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas constituem óbice a correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Por conseguinte, diante da ilicitude do ingresso no domicílio e da nulidade das provas dele derivadas, impõe-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
conheço
da apelação e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de ilicitude das provas, reconhecendo a nulidade das provas obtidas pela busca pessoal por serem ilícitas e, por conseguinte,
absolver o recorrente
com fundamento no art. 386, inciso II, do

Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas da existência do fato.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025